Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA - CPF: 487.613.031-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EX-SERVIDOR PÚBLICO - REDUÇÃO NO VALOR DA PENSÃO POR MORTE -
AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

O processo administrativo exige a observância do princípio constitucional do devido processo legal, sendo válido quando observado os princípios da
ampla

defesa
e do
contraditório.

A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente, sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado apresente defesa prévia, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SÁ, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, que indeferiu a liminar vindicada, objetivando a suspensão de toda e qualquer supressão de valores na sua pensão por morte em decorrência do falecimento do seu cônjuge.

A agravante sustenta que fora notificada pelo agravado sobre uma suposta irregularidade na concessão do benefício de pensão por morte do ex-servidor Lauro Santos de Sá e, sem apreciar a defesa escrita foi suprimido 30% (trinta por cento), da sua pensão o que alega violar os princípios do devido processo legal e contraditório.

Por essas razões, requer a concessão da liminar e no mérito o
provimento do agravo de instrumento.

Foi
deferido o pedido liminar (Id. 2284835
).

Apresentadas contrarrazões (Id. 2907900).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id.
98307485)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Scofoni Faleiros de Sá, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV, em que o Magistrado Singular indeferiu a medida liminar pleiteada, que objetivava a suspensão de toda e qualquer supressão de valores na sua pensão.

A agravante relata que vem recebendo a pensão por morte, de forma integral, há quase 26 (vinte e seis) anos e, em razão do Processo no 75690/2017/MTPREV, fora constatado pela MTPREV uma suposta irregularidade na concessão do benefício, sendo notificada para apresentar defesa.

Contudo, antes mesmo da apreciação da defesa prévia (Id. no 2206276), protocolada no dia 22/02/2018, foi reduzida sua pensão por morte em 30% (trinta por cento), na folha de pagamento do mês de março/2018, conforme se observa no demonstrativo de cálculo –ficha financeira constante no Id. no 2206282 e após foi indeferida a sua defesa prévia pelo Parecer 951/MTPREV/IPREV/2018.

In casu
, apesar da fundamentação nas súmulas 346 e 473 do STF, no sentido de que a Administração Pública pode anular ou declarar a nulidade dos seus próprios atos, restou evidenciado a relevância na fundamentação, tal como o perigo na demora, já que fora reduzido o benefício previdenciário da agravante que vinha recebendo há mais de vinte anos, sem lhe oportunizar o devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ATO COMPLEXO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA AFASTADA POR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONSEQUENTE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO - REVOGAÇÃO DO DECRETO QUE DEFERIU A INATIVIDADE - REVISÃO UNILATERAL DO ATO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Tratando-se de ato complexo, a revogação de proventos da aposentadoria pressupõe a instauração de processo administrativo no qual seja assegurado ao servidor aposentado as garantias individuais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Carta Federal, o que faz com que a Administração não possa, a pretexto de corrigir situação irregular, adotar procedimento unilateral para cancelar os proventos por aquela ocasião fixados, pois nenhum ato administrativo suscetível de produzir consequências desfavoráveis ao administrado poderá ser praticado de modo definitivo sem que a este tenha sido dada a oportunidade de apresentar as razões (fatos e provas) que achar convenientes a defesa dos seus interesses. Precedentes do STJ.”
(N.U 0047181-66.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (destaquei).

Logo, vislumbra-se a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo-se à parte interessada o direito de exercitar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a liminar concedida deve ser mantida no que diz respeito à manutenção do valor da pensão por morte em sua integralidade, até conclusão final de procedimento administrativo a ser instaurado, assegurando-se à parte interessada as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021